Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IDONEIDADE DO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 22/10/2022, por volta de 23h30, no Setor P, QNP 32, Conjunto K, lote 09, em Ceilândia/DF, o denunciado foi abordado por policiais militares, oportunidade em que se referiu a eles como “merdas” e que que “esses merdas não vão entrar na minha casa”. Ao ser convencido a sair de casa para busca pessoal, disse “podem fazer a abordagem seus pau no cu, filhos da puta”. (ID 60293562).
3. O réu foi condenado à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 60293588). A Defesa recorre (ID 60293593) e postula a absolvição. Alega que a prova oral é insuficiente para condenação, sob argumento de que “por se sentir constrangido e humilhado com a atuação dos policiais, os quais não apresentaram os motivos para a conduta, é que reagiu proferindo xingamentos contra os policiais”. Defende que os policiais militares são testemunhas inidôneas por terem interesse no resultado do processo. Defende que “nos delitos cuja consumação se dá de modo verbal, é bastante recomendável que a prova não se limite às palavras dos próprios ofendidos, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade, o que acaba por transformar sua narrativa em provas absolutas, especialmente diante da negativa do delito por parte do acusado”. Parecer ministerial pela manutenção da sentença (ID 61096887).
4. Inicialmente, destaca-se que o crime imputado nestes autos ao réu é o crime de desacato, cuja vítima imediata é o Estado e a mediata a pessoa ofendida. A materialidade e a autoria do crime de desacato restaram demonstradas pelas provas acostadas aos autos (termo circunstanciado n.o 1249/2022 – ID 60293439, ocorrência policial no 12837/2022-0 - ID 60293438, e prova oral produzida). O réu negou os fatos em juízo, afirmando que apenas revidou a ofensa dos policiais militares, que chegaram agressivos no momento da abordagem.
5. A testemunha Diego asseverou que ele e sua equipe foram chamados para atender uma ocorrência no local dos fatos e que, ao tentarem abordar o denunciado, este os chamou de “policiais de merda” e que seu sogro também era policial. Após aceitar ser abordado, exclamou “então, pode abordar seus pau no cu”, diante disso foi algemado e conduzido para a delegacia.
6. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar a prova oral e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
7. Por fim, irreparável a dosimetria da pena. Na primeira fase, a pena foi fixada um pouco acima do mínimo legal, em 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em razão dos antecedentes desfavoráveis do denunciado. Na segunda etapa, a agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da confissão, motivo pelo qual a pena restou inalterada e foi definitivamente fixada nesse patamar na terceira etapa. Devidamente fixado o regime semiaberto, mais grave à espécie, em razão da reincidência, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.